Tribunal: TJPA
Processo: 0813246-97.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813246-97.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RUTH REGINA JAQUES DA SILVA

IMPETRADO: IGEPREV, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA EM 1992. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA APURAR O VÍNCULO DA SERVIDORA SE EFETIVO OU TEMPORÁRIO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI N° 9.784/1999. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO VÍNCULO EFETIVO DA SERVIDORA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM DE PROGRESSÃO FUNCIONAL RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA SERVIDORA DESDE O ANO DE 1992. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu segurança em favor da impetrante Ruth Regina Jaques da Silva, determinando a manutenção da progressão funcional, a conclusão do processo de aposentadoria no prazo de 30 dias e a fixação de multa em caso de descumprimento. O agravante sustenta a inexistência de direito líquido e certo, alegando controvérsia sobre a natureza do vínculo da servidora e a legalidade do processo administrativo instaurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Administração Pública pode revisar ato administrativo de progressão funcional após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei nº 9.784/1999; (ii) se há comprovação do vínculo efetivo da servidora que justifique a manutenção da progressão funcional; e (iii) se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante em razão da demora excessiva na conclusão do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular atos administrativos ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF), mas tal prerrogativa está limitada pelo prazo decadencial de cinco anos, salvo comprovada má-fé, conforme o art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

4. No caso concreto, a progressão funcional foi concedida em 1992, sendo instaurado o processo administrativo apenas em 2022, configurando a decadência do direito da Administração de revisar o ato.

5. Restou comprovado que a impetrante possui vínculo efetivo com o Estado do Pará desde 1980, mediante aprovação em concurso público, o que legitima a progressão funcional concedida.
6. Não há comprovação por parte do agravante de qualquer fato impeditivo do direito da impetrante, nem indícios de má-fé.

7. A demora excessiva no processo administrativo viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV DISPOSITIVO:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER O AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora que concedeu a segurança pleiteada por
RUTH REGINA JAQUES DA SILVA
, assegurando a manutenção da progressão funcional em favor da impetrante e determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 30 (trinta) dias, fixando multa diária na hipótese de descumprimento.

Em suas
razões recursais (id 18791951)
, o agravante defende o cabimento do recurso, requerendo a retratação da decisão guerreada ou o provimento do recurso para reforma integralmente o
decisum
.

Alega a inexistência de direito líquido e certo da agravada, aduzindo a legalidade do ato administrativo consistente na instauração de processo administrativo para analisar a situação da servidora, alegando que a questão referente ao vínculo da servidora se mostra controvertido quanto a ser de caráter efetivo ou não, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado à progressão funcional, pois o enquadramento é aplicado aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Destaca a incidência do princípio da autotutela da Administração Pública, com base nas Súmulas 346 e 473 do STF, pugnando pela denegação da segurança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada com o fim de denegar a segurança.

A
agravada Ruth Regina Jaques da Silva
apresentou
contrarrazões
ao recurso, alegando que ingressou no serviço público em 1980, na condição de temporária e que, no mesmo ano foi nomeada para o cargo de professor na rede pública estadual de ensino, após aprovação em concurso público, conforme a sua ficha funcional, assim como, obteve a progressão funcional em 1992, após a obtenção de graduação em curso de ensino superior. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pelo Estado do Pará (id 18851760).

O Instituto de Gestão Previdência do Estado do Pará – IGEPREV apresentou
manifestação
nos autos, requerendo que o Agravo interposto pelo Estado do Pará seja provido, para que seja reformada integralmente a decisão monocrática agravada (id 19031071).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e passo a sua análise.

O Estado do Pará, ora agravante, objetiva a reforma da decisão monocrática que concedeu a
concessão de segurança, no sentindo de manter a progressão funcional em favor da impetrante Ruth Regina Jaques da Silva juntamente com a conclusão do processo de aposentadoria no prazo de 30 (trinta) dias e a multa fixada na hipótese de descumprimento.

O agravante em suas razões recursais argumenta, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo da agravada, defendendo a legalidade do ato administrativo de instauração de processo administrativo para analisar a questão referente ao vínculo da servidora, pois o tema se mostra controvertido quanto a ser de caráter efetivo ou não, o que afastaria a liquidez e a certeza do direito alegado à progressão funcional, pois o enquadramento é aplicado aos servidores ocupantes de cargos efetivos, assim como, alega a incidência do princípio da autotutela da Administração Pública, com base nas Súmulas 346 e 473 do STF, pugnando pela denegação da segurança.

Primeiramente, cumpre reiterar o entendimento de legitimidade passiva do IGEPREV, atual IGEPS, considerando que o órgão previdenciário detém competência administrativa para processar o ato administrativo de concessão de aposentadoria a servidor público estadual, nos termos do artigo 60-A, III da LCE n° 039/2002, desta forma, devem ser mantidos no polo passivo deste
mandamus
o Secretário de Educação do Estado e o Presidente do IGEPREV.

Por sua vez, esclareço que é inegável que a Administração pode declarar a nulidade ou anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, conforme previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF.

Entretanto, o princípio da autotutela administrativa não é absoluto, devendo a Administração Pública observar o prazo decadencial de cinco anos, estabelecido no artigo 54 da Lei n° 9.784/1999, para anular os atos administrativos que concedem direitos, salvo em casos de má-fé comprovada, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Assim, a interpretação das Súmulas 346 e 473 deve ser conjugada com o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e com o prazo decadencial estipulado pela Lei nº 9.784/1999. O entendimento predominante é que a Administração não pode anular atos administrativos a qualquer tempo, especialmente aqueles que geram direitos subjetivos para os administrados, como ocorreu na hipótese dos autos, devendo observar o prazo de cinco anos, salvo em casos de má-fé comprovada,
in verbis
:

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé
.” (grifei)

Ademais, o artigo 55 da Lei 9.784/99 funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, estipulando o prazo decadencial de 5 anos para a revisão dos atos administrativos viciosos e permitindo, a contrario sensu, a manutenção da eficácia dos mesmos, após o transcurso do interregno quinquenal, mediante a convalidação ex ope temporis, que tem aplicação excepcional a situações típicas e extremas, assim consideradas aquelas em que avulta grave lesão a direito subjetivo, sendo o seu titular isento de responsabilidade pelo ato eivado de vício, a seguir transcrito:

“Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ. TÉCNICO EM CONTABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA TOMADA PASSADOS MAIS DE NOVE ANOS DA CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. CONVALIDAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO DECURSO DO TEMPO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. EXEGESE DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DIREITO À BENESSE. SENTENÇA MANTIDA.CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021, MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDIRÁ A TAXA SELIC. DECISUM MODIFICADO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. (TJSC, Apelação n. 5005789-39.2020.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50057893920208240004, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL DE CONCESSÃO DA ORDEM. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO E REDUÇÃO DOS PROVENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER/DEVER DE AUTOTUTELA OBSTADO PELO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES E DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA ALIADO A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). GRATUIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ORDEM MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça emanou entendimento de que a Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode rever seus atos a qualquer tempo e, caso entenda, anulá-los, ao se deparar com vícios que os tornem ilegais, nos termos das súmulas n. 346 e n. 473, ambas, do Supremo Tribunal Federal. 2. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, este Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação, por analogia integrativa, da Lei Federal n. 9.784/1999, que disciplina a decadência quinquenal para revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, aos Estados e Municípios, quando ausente norma específica, não obstante a autonomia legislativa destes para regular a matéria em seus Territórios. (RMS 21.866/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/4/2015) 2. Agravo regimental a que se nega provimento). (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp. n. 1083566/RJ, Rel.: Min. Sérgio Kukina, j. em 14/06/2016, DJe 24/06/2016). 3. A colenda 7ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece a aplicabilidade da Lei n. 9.784/99, em casos análogos, utilizando a restrição quinquenal decadencial para limitar a atuação do poder/dever de autotutela da Administração Pública quando não haja má-fé do beneficiário. 4. Ante a ausência de estipulação judicial de verba honorária na primeira instância (art. 25 da Lei n. 12.016/2009, Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal), entende-se que não há o que ser quantitativamente majorado  § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 5. Recurso de apelação cível (1) conhecido e, no mérito, não provido. 6. Recurso de apelação cível (2) conhecido e, no mérito, não provido. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. (TJPR - 7ª C.Cível - 0004889-71.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 07.07.2020)

(TJ-PR - REEX: 00048897120178160004 Curitiba 0004889-71.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 07/07/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REDUÇÃO UNILATERAL DOS VENCIMENTOS. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO PODER DE AUTOTUTELA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.Cinge-se a presente controvérsia de ação mandamental impetrada por servidor público do Município de Quixadá, ocupante do cargo de motorista, em que se discute a legalidade da redução unilateral de sua remuneração pela metade. 2.O poder/dever da Administração Pública de rever seus atos administrativos acoimados de erro ou ilegais esbarra no instituto da decadência administrativa, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, que garante a segurança da coisa julgada no âmbito da própria Administração. 3.No caso, restou evidenciado que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre a redução da remuneração do servidor, ora impetrante, e os respectivos atos administrativos supostamente indevidos que culminaram na fixação do salário base de 02 (dois) salários mínimos e na incorporação definitiva de gratificação de representação de 100% (cem por cento) sobre o salário base, referente à função de motorista, estando configurada a decadência administrativa. 4.A simples redução dos vencimentos do servidor, de natureza alimentar, sem as devidas formalidades legais, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constitucional Federal de 1988. 5.A Administração Pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como atentar à garantia constitucional da irredutibilidade vencimental, conforme dispõe o art. 37, XV, da CF/1988, preceitos que não foram atendidos pela municipalidade no presente caso. 6.Remessa necessária não provida. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte deste. Fortaleza, 21 de outubro de 2019.

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00290480420178060151 CE 0029048-04.2017.8.06.0151, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/10/2019)”

Assim, observando a jurisprudência majoritária, conclui-se que, no caso vertente, decaiu o direito da Administração Pública de rever o ato administrativo, haja vista ter transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei nº 9.784/99, considerando que a progressão funcional foi concedida à servidora em 1°/10/1992, em razão do alcance da formação superior e a agravada teve ciência da instauração do processo administrativo somente em 12/09/2022, quando transcorrido prazo superior há mais de 30 (trinta) anos.

- Da Comprovação do Vínculo Efetivo. Existência de Prova Pré-Constituída. Violação a Direito líquido e certo demonstrado:

Por conseguinte, importa contextualizar que a impetrante Ruth Regina Jaques da Silva, ora agravada, impetrou o presente mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo violado, decorrente do ato de instauração de processo administrativo para apuração de possível irregularidade na progressão funcional concedida em seu favor, pois a autora afirma que é servidora pública efetiva.

Assim, o cerne da questão consiste em analisar a comprovação da natureza do vínculo da servidora pública se efetivo ou temporário com o Estado do Pará apto a demonstrar o direito de manutenção da progressão funcional concedida à servidora agravada pela Administração desde o ano de 1992, ou seja, em período superior há mais de 30 (trinta) anos.

Na decisão combatida, consignei que a agravada, no Mandado de Segurança impetrado, apresentou provas suficientes para comprovar a violação de seu direito líquido, tendo em vista que demonstrou ser servidora pública estadual, exercendo o cargo de professora, com ingresso no serviço público desde 07/03/1980, em caráter temporário, documentos anexados, sendo que, a partir de abril de 1980, em virtude aprovação em concurso público, se tornou servidora ocupante de cargo com vínculo efetivo, conforme a Ficha Funcional e Histórico Funcional e Financeiro (id 11054929).

Destarte, resta incontroverso que a servidora agravada apresentou prova inequívoca dos fatos alegados na inicial mandamental, demonstrando o vínculo efetivo da servidora pública com o Estado do Pará (id 11054929).

No mais, vale ressaltar que o Estado do Pará e o IGEPREV não apresentaram documento capaz de provar a existência de fato impeditivo do direito da impetrante, ora agravada, à progressão funcional obtida ou que a vantagem tenha sido obtida mediante fraude ou má-fé, ou seja, não há comprovação pelo agravante de que a servidora não possua vínculo efetivo.

Por fim, destaco que restou configurada a excessiva demora por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV, violando a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo.

Portanto, com base nas razões e dispositivos legais citados, a medida que se impõe é o desprovimento do Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará para que seja ratificada a concessão de segurança, no sentindo de manter a progressão funcional em favor da impetrante juntamente com a determinação de conclusão do processo de aposentadoria no prazo de 30 (trinta) dias e a multa fixada na hipótese de descumprimento.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, com base na fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/02/2025